Tribunal: TJDFT
Processo: 0703871-80.2018.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIAS PARA IMPLANTE CAPILAR. PROVA TESTEMUNHAL. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE.
I – O julgamento antecipado da lide pelo MM. Juiz, sob o fundamento de que era desnecessária a produção de outras provas, sem permitir ao apelante-autor a produção da prova testemunhal que foi expressamente requerida e anteriormente deferida pelo Juízo, e a conclusão, ao final, de que a parte autora não se desincumbiu do seu ônus probatório, art. 373, inc. I, do CPC quanto à realização dos procedimentos cirúrgicos e os respectivos pagamentos, configurou inequívoco cerceamento de defesa, art. 5°, inc. LV, da CF, a impor a declaração de nulidade do processo e da r. sentença.
II – Apelação provida.